Tribunal: TCU
Processo: 003.150/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2048/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.150/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro da Silva Vieira (XXX.496.717-XX); Ana Flavia Moreira Henriques (XXX.097.617-XX); Edyelle Carolina de Araujo Rosa (XXX.923.997-XX); Flavia Maria de Menezes (XXX.870.317-XX); Glauco Leonardo da Costa Figueiredo (XXX.633.057-XX); Joana Malta Gomes (XXX.049.877-XX); Luiz Paulo da Mota Reinol (XXX.090.207-XX); Marcelo Paranhos de Gusmao Marra (XXX.599.567-XX); Monica Francisca de Mendonca Duro (XXX.009.307-XX); Sandra Regina de Souza Cruz (XXX.789.947-XX); Thiago de Matos Toste (XXX.726.947-XX). 1.2. Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.